Tribunal: TJDFT
Processo: 0711480-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 1.566, IV, DO CÓDIGO CIVIL. GUARDA E EDUCAÇÃO DOS FILHOS. DEVERES DOS CÔNJUGES. CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Primeiramente, insta consignar que o pedido de exoneração da obrigação alimentícia em relação a um dos recorridos sequer comporta conhecimento por esta instância, uma vez que não foi submetido a julgamento perante o juízo de origem. Eventual admissão configuraria inevitável supressão de instância, em contrariedade aos primados do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.
2. Segundo preceitua o art. 1.566, IV, do Código Civil, “são deveres de ambos os cônjuges o sustento, guarda e educação dos filhos”.
3. No caso dos autos, os agravados coabitam com o genitor, que lhes provê todas as necessidades diretamente e não havendo razoabilidade para a fixação de alimentos para os dias que passarão em companhia da mãe, cabendo a esta prover as necessidades dos filhos no período que os tiver em sua companhia.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.